Tribunal: TJMT
Processo: 1024481-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024481-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ELISA CARVALHO CORTES - CPF: 024.820.061-55 (AGRAVADO), ELISA CARVALHO CORTES - CPF: 024.820.061-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. D. A. - CPF: 098.064.121-76 (AGRAVADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUMENTO DE CARGA HORÁRIA – LIMITAÇÃO DE SESSÃO - ABUSIVIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

“
É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões. ”
(Info 764 - STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer nº 1040339- 43.2021.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para autorizar o aumento da carga horária das sessões de psicoterapia (ABA) para 32 horas semanais e fisioterapia/motricidade para 3 horas semanais, na Clínica Equipe Evoluir, onde o autor já realiza o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa
.

A agravante alega que se trata de decisão surpresa e, por consequência, nula (arts. 9º e 10º do CPC), pois, sem oportunizar o direito ao contraditório.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 152698667).

Contraminuta no Id. 156852672.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id. 159642167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado tem três anos de idade, foi diagnosticado Transtorno do Espectro Autista, e o médico que o acompanha prescreveu diversas terapias, visto que as convencionais não surtiram efeito.

A tutela de urgência foi indeferida, porém a medida foi concedida no AI nº. 1002042-56.2022.8.11.0000.

Posteriormente, o autor requereu novamente a antecipação da tutela para aumentar a carga horária das sessões de psicoterapia, de 15 para 32 horas semanais, e fisioterapia/motricidade, de 2 para 3 horas semanais, de acordo com a solicitação médica que constatou pouca melhora no quadro clínico, o que foi autorizado.

A agravante se insurge contra esta decisão.

Quanto ao argumento da inobservância do princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), trata-se de reiteração do pedido liminar com fundamento em novos elementos fáticos e probatórios, não ocorrendo, portanto, violação ao contraditório.

Quanto ao mérito, apesar das alegações do agravante, a ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com espectro autista.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Além disso, o STJ no AgInt no REsp 1.900.671-SP determinou o seguinte:

“É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:

a)
para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol
;

b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia
;

c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, de novembro de 2021,
elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.
”

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022 (Info 764).

Os experts que o acompanham destacaram a importância do ajuste na carga horária para realização de adequações no projeto terapêutico, sob pena de prejudicar seu crescimento (Id. nº 97225032).

Desta forma, presente os requisitos para a tutela de urgência, é dever do réu propiciar o tratamento recomendado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023